Tribunal: STF
Processo: RE 1309469
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO COMPULSÓRIA DESTINADA À MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE DOS MILITARES ESTADUAIS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL.



    1.  O Supremo Tribunal Federal entende que a controvérsia acerca da contribuição para o fundo de saúde dos militares possui índole infraconstitucional. A ofensa ao texto constitucional, se existisse, seria meramente indireta ou reflexa. Precedentes.



    2.  Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios.



    3.  Agravo interno a que se nega provimento.